Tribunal: TJDFT
Processo: 0731541-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731541-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ASSOCIACAO DO ADVOGADOS EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUICAO S/A - AACEBD DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar para atribuir efeito suspensivo, interposto por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios (n. 0709511-28.2018.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada. Compulsando os autos principais, verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo a quo (ID 137208322 dos autos de origem), extinguindo o cumprimento da sentença pelo pagamento, nestes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pela ASSOCIACAO DO ADVOGADOS EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUICAO S/A - AACEBD em desfavor de OI S.A. A exequente requer pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe atualizado de R$ 473.691,37. Em decisão de ID133619876 houve a rejeição da impugnação da executada. Foi realizada a constrição via SISBAJUD no id 135259570, houve intimação da executada para manifestação, a qual quedou-se inerte conforme aba expediente. A executada requer o indeferimento do pedido de levantamento. Sustenta que se encontra em curso o prazo para interposição de recurso em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pela Executada (IDs 133619876 e 134840643), consignando a Executada, desde já, que recorrerá da citada decisão; e (b) a Exequente é associação composta por ex-empregados da extinta CEB. Fundamento e decido. Em consulta à aba expedientes constata-se que as decisões de IDs 133619876 e 134840643 encontram-se preclusas, haja vista o decurso do prazo e ausência de informação de AGI nestes autos. Se não bastasse, houve ainda o decurso do prazo para manifestação sobre a penhora realizada via SISBAJUD, portanto, encontram-se preclusas questões sobre titularidade do crédito e valores. Pelo exposto, o deferimento do levantamento dos valores e a extinção da obrigação pelo pagamento é medida que se impõe, conforme art. 924, II, do CPC. Em relação ao pedido de transferência eletrônica via ofício de transferência, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício de transferência. Nos termos do art. 906, parágrafo único do CPC, a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Tal alternativa tem por fim a celeridade processual e efetividade da medida de recebimento de valores pelo credor. Contudo, em vista da enorme demanda de ofícios para tal fim, constata-se que a tramitação gera morosidade excessiva no cumprimento pelas instituições bancárias, bem como resulta na reiteração imoderada de atos expedidos pela Secretaria, cuja falha de comunicação entre a Instituição bancária e o Tribunal impõe a emissão de alvará de levantamento por meio físico (art. 51, §3o, do Provimento Geral da Corregedoria/2017, que disciplina os processos eletrônicos - PJE). Ademais, no caso em tela, não se vislumbra motivos excepcionais que impliquem na imprescindibilidade de levantamento por meio de ofício de transferência. Por tais razões, DETERMINO a expedição de alvará de levantamento, porque representa maior celeridade e efetividade para o fim que se pretende. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em ID 135259570. Deverá constar do alvará os dados bancários do recebedor para levantamento, os quais constam em ID137083907”. É o relatório. DECIDO. Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Não caso, não há que se falar em ultratividade da liminar, uma vez que não chegou a ser concedida. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Diante do exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de outubro de 2022